Tribunal: TJMT
Processo: 1020085-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020085-75.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO BRIANTI - CPF: 496.711.031-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE QUANTO AOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO – PARÂMETROS FIXADOS PELO JUIZ QUE SE COADUNAM COM A SENTENÇA EXEQUENDA - ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que os parâmetros utilizados pelo Juiz singular para atualização da dívida foram os mesmos traçados na sentença exequenda e respectivo acórdão de recurso de apelação. Portanto, até que se prove o contrário, não há falar em decisão
ultra petita.

Assim, os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1020085-75.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARCOS ROBERTO BRIANTI
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que o acórdão embargado é omisso, pois não mencionou que o Embargado/Exequente, ao apresentar o Cumprimento de Sentença com incidência de juros de 0,5% ao mês, renunciou tacitamente o valor excedente.

Informa que em todas as manifestações do Embargado/Exequente, o cálculo unilateral apresentado por ele veio acompanhado de juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês. Afirma que a decisão que determinou a realização dos cálculos judiciais com consectários superiores ao pleiteado pelo Embargado no Cumprimento de Sentença foi
ultra petita
. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

As Contrarrazões foram apresentadas (ID. 119762483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Embargante

MARCOS ROBERTO BRIANTI
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão que, nos autos do
Cumprimento de Sentença

requerido por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I,
remeteu os autos à Contadoria Judicial.

No arrazoado, o Embargante asseverou que o Juiz
a quo
determinou a realização dos cálculos judiciais com consectários superiores ao pleiteado pelo Agravado no pedido de Cumprimento de Sentença.

Sustentou que em toda as manifestações do Embargado/Exequente, inclusive no Cumprimento de Sentença, o cálculo unilateral apresentado veio acompanhado de juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento). Afirmou que, ao formalizar a pretensão com a incidência de juros neste patamar, renunciou qualquer valor excedente.

Com esses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso para limitar os cálculos ao que foi postulado pelo Embargado no Cumprimento de Sentença.

O recurso foi desprovido por unanimidade. Em face dessa decisão, o Embargante
opôs estes Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Com efeito, as irresignações do Embargante não prosperam porque, de acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão, de modo que agiu acertadamente o Juiz singular ao rejeitar a impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Citei, ainda, que, para o processo atingir sua finalidade, é imperioso que se tenha desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade do Judiciário.

Ressaltei, também, o parâmetro utilizado pelo Juiz singular para atualização da dívida e para remeter os autos à Contadoria Judicial foi o mesmo traçado na sentença exequenda e respectivo acórdão de recurso de apelação (ID. 37197558 – pág. 256/236; e, pág. 294/304 respectivamente). Portanto, até que se prove o contrário, não há falar em julgamento
ultra petita.

Diante disso, considerando que o Juiz singular determinou a remessa dos autos à contadoria como forma de liquidar, com maior segurança, o valor da condenação, não há falar em prejuízo ao Embargante, de modo que a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe. Reitero, por fim, que os parâmetros adotados pelo Juiz
a quo
para elaboração do cálculo

se coadunam com os critérios estabelecidos na sentença exequenda e no acórdão do Recurso de Apelação.

Com efeito, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.
(...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022